Tribunal: TJSP
Processo: 1010907-69.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA – SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRETÉRITAS LEGÍTIMAS- DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – NÃO CABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO QUE NÃO JUSTIFICA INDENIZAÇÃO –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA – SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRETÉRITAS LEGÍTIMAS- DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – NÃO CABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO QUE NÃO JUSTIFICA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO